Tribunal: TJSP
Processo: 2122784-47.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra quarentena imposta pelo Decreto no 59.473/2020, do Município de São Paulo, no contexto da pandemia do COVI-19 (Novo Coronavírus).

Não obstante, tenha ocorrido certa flexibilização das restrições impostas em razão da pandemia, mormente ante o avanço de fase da cidade no "Plano São Paulo", não se vislumbra a perda superveniente do objeto, porquanto ainda

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra quarentena imposta pelo Decreto no 59.473/2020, do Município de São Paulo, no contexto da pandemia do COVI-19 (Novo Coronavírus).

Não obstante, tenha ocorrido certa flexibilização das restrições impostas em razão da pandemia, mormente ante o avanço de fase da cidade no "Plano São Paulo", não se vislumbra a perda superveniente do objeto, porquanto ainda que em menor grau, há certa ingerência do Poder Público no desempenho da atividade da impetrante.

De outro lado, não é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da inadequação da via eleita. Neste ponto, peço vênia, para alterar o posicionamento que vinha adotando até então e, assim, curvar-me a entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial, desta Egrégia Corte.

O Supremo Tribunal Federal definiu que a existência de normativo federal não subtrai a competência dos demais entes federativos no combate ao novo coronavírus, mormente diante da magnitude da pandemia.

Logo, diferentemente do alegado pela impetrante, não há direito líquido e certo ao afastamento da incidência do decreto municipal que dispõe sobre o combate do estado pandêmico, em âmbito local.

Precedentes deste Colendo Órgão Especial.

Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2122784-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RIO
FASHION BOLSAS LTDA, é impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E DENEGARAM A
SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO E ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/15
VOTO No 26.815
MANDADO DE SEGURANÇA No 2122784-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RIO FASHION BOLSAS LTDA
IMPETRADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra quarentena
imposta pelo Decreto no 59.473/2020, do Município de São Paulo,
no contexto da pandemia do COVI-19 (Novo Coronavírus).
Não obstante, tenha ocorrido certa flexibilização das restrições
impostas em razão da pandemia, mormente ante o avanço de fase
da cidade no “Plano São Paulo”, não se vislumbra a perda
superveniente do objeto, porquanto ainda que em menor grau, há
certa ingerência do Poder Público no desempenho da atividade da
impetrante.
De outro lado, não é caso de extinção do feito sem julgamento do
mérito, em razão da inadequação da via eleita. Neste ponto, peço
vênia, para alterar o posicionamento que vinha adotando até então
e, assim, curvar-me a entendimento firmado pelo Colendo Órgão
Especial, desta Egrégia Corte.
O Supremo Tribunal Federal definiu que a existência de
normativo federal não subtrai a competência dos demais entes
federativos no combate ao novo coronavírus, mormente diante da
magnitude da pandemia.
Logo, diferentemente do alegado pela impetrante, não há direito
líquido e certo ao afastamento da incidência do decreto municipal
que dispõe sobre o combate do estado pandêmico, em âmbito
local.
Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Segurança denegada.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado pela empresa RIO FASHION BOLSAS LTDA, em face do Ilustre
Senhor Prefeito Municipal da cidade de São Paulo, questionando os critérios
estabelecidos para a reabertura e restabelecimento da loja da demandante.
Sustenta, a impetrante, em síntese, que o Excelentíssimo Presidente
da República, em 20 de março de 2020, assinou o Decreto no 10.282, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/15
regulamentar a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e definir os serviços
públicos e as atividades tidas como essenciais. E, através do Decreto no 10.329,
de 28 de abril de 2020, também de autoria do Ex.o. Presidente da República,
houve a alteração do Decreto no 10.282/2020 mencionado acima, para
redefinir os serviços públicos e as atividades essenciais.
Menciona que o Governo Federal autorizou o exercício de algumas
atividades, entretanto, pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de
2020, ficou proibido que tais empresas abrissem suas portas tão somente com
base no permissivo federal, inclusive com ordens de poder de polícia para
fechamento de estabelecimentos que não cumprissem as ordens emanadas do
Sr. Governador do Estado de São Paulo.
Em razão da pandemia de COVID-19 (Coronavírus), o
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo declarou, por meio do
Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, situação de emergência no Estado,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, resguardando as atividades de caráter
essencial, nos termos dos Decretos Federais 10.282/2020 e 10.288/2020 que
regulamentaram a Lei no 13.979/2020.
Recentemente, o Excelentíssimo Governador do Estado de São
Paulo editou o Decreto no 64.994, publicado no último dia 29 de maio, para o
fim de permitir que cada prefeito, de sua respectiva cidade, decida sobre a
abertura de serviços não essenciais dentro do que está previsto para cada
etapa do denominado “Plano São Paulo”.
Ato contínuo, a municipalidade editou e publicou o Decreto n.o
59.473, de 29 de maio de 2020, estabelecendo normas para o funcionamento
de estabelecimentos de comércio e de serviços localizados na Cidade de São
Paulo, dispondo sobre o procedimento, condições e diretrizes para a gradual
retomada de atividades, em conformidade com as diretrizes do Governo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/15
Estadual (...)
Assevera que, de acordo com a referida norma municipal, mais
precisamente em seu artigo 2o, “poderá ser autorizado o atendimento presencial
ao público de determinadas atividades não essenciais caso o Município de São
Paulo se encontre nas classificações laranja, amarela, verde ou azul, constantes
do Anexo Único deste decreto, conforme previsto no Plano São Paulo, instituído
pelo Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020, desde que respeitado o
procedimento, condições e diretrizes estabelecidos neste decreto.
§ 1o Na classificação laranja só poderão ser retomadas as atividades
de atendimento ao público dos seguintes setores: I - Shopping centers, galerias e
estabelecimentos congêneres; II - comércio; III - serviços (...)”.
Ressalta que referido decreto municipal encontra-se em desacordo
com o plano de reabertura previsto no Decreto Estadual no 64.994/2020, pois
estabelece regras e submete os administrados a um órgão acessório da
Prefeitura, qual seja, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde COVISA, além
de não identificar com clareza quais seriam as diretrizes para os pedidos de
reabertura, deixando os munícipes completamente sem norte.
Transcreve artigos do referido decreto em busca de confirmar sua
tese e, com relação ao artigo 4o, segundo o qual, “as propostas de reabertura
deverão ser apresentadas perante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho - SMDET e somente serão analisadas se atenderem ao
seguinte: I - ser apresentado por entidade que representa setores de atividades
(...)”, menciona haver afronta ao princípio constitucional da livre iniciativa (CF,
artigo 170, IV).
Pontua que a Prefeitura apenas estabeleceu termos a serem
assinados por várias autoridades competentes, não ajudando em nada seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/15
administrados. Tais medidas não protegem a saúde da população, muito menos
preserva a economia e os respectivos empregos.
Alega que o referido decreto municipal estaria afrontando
princípios e direitos elencados na Constituição Federal, como da propriedade
privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da redução das
desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego.
Questiona que não estaria sendo respeitada a hierarquia das leis,
pois um simples decreto estadual ou municipal, a exemplo do de número
59.473/2020, não poderia impedir ou causar enormes transtornos para a
Impetrante exercer suas atividades econômicas, desde que respeitados os
critérios exigidos pela legislação de ordem pública no que diz respeito à
pandemia do COVID-19.
Ressalta, também, que estaria ocorrendo afronta aos princípios da
igualdade e isonomia, pois várias atividades econômicas, sem qualquer critério,
foram liberadas antes da edição do decreto municipal em comento, o que gerou
grande aglomeração e falta de observância aos cuidados exigidos para o
distanciamento e higiene (vide supermercados).
Menciona a impetrante que é atacadista e comercializa por meio de
representantes comerciais ou telefones, redes sociais e e-mail, além de contar
com salão amplo, cuja atividade, nem em tempos normais, gera aglomeração,
pois realiza apenas de exposição de bolsas, de sorte que não deveria ter sido
obrigada a fechar seu estabelecimento e, principalmente mantê-lo fechado por
mais tempo.
Reclama, assim, que a municipalidade, ao invés de atender ao
Decreto Estadual no 64.994/2020, e, através de seu ato normativo, dizer
objetivamente o que poderia ou não abrir, com as devidas medidas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/15
profilaxia, apenas criou uma série de requisitos, ou melhor, empecilhos para a
reabertura dos estabelecimentos, gerando ainda mais dificuldades para a vida
dos lojistas.
Aduz que já está passando por sérios problemas financeiros e, se
não retomar suas atividades, irá falir, tendo de demitir em massa os seus
colaboradores, ressaltando, que já criou um protocolo próprio de reabertura,
no qual impõe todas as medidas de profilaxia que serão adotadas para evitar a
disseminação da doença em seu estabelecimento.
Diante disso, requer, liminarmente, a autorização para a reabertura
e restabelecimento da loja da demandante, (comprometendo-se a mesma a
adotar todas as medidas de contingência), suspendendo-se, assim, os efeitos do
decreto municipal no 59.473, de 29 de maio de 2020. No mérito, pugna pela
convalidação do pleito liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 45/51).
O Ilustre Senhor Prefeito do Município de São Paulo prestou
informações às fls. 66/88. Preliminarmente, pugnou pela extinção do feito sem
julgamento do mérito, em virtude da inadequação da via eleita. Após, como
prejudicial de mérito, requereu que o mandamus fosse julgado prejudicado,
ante a perda superveniente de seu objeto. No mérito, postulou a denegação da
segurança e acenou para a prevalência das normas municipais em face de
eventual conflito aparente de normas.
A
DD.
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se,
preliminarmente, pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão
da superveniente ausência de interesse processual. Ainda, em sede preliminar,
acenou para a inadequação da via eleita. Por fim, no mérito, opinou pela
denegação da segurança (fls. 93/115).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/15
Intimada a impetrante a manifestar-se acerca da persistência de
seu interesse processual, ante a flexibilização das restrições impostas,
transcorreu in albis o prazo de manifestação (fls. 117 e 119).
É o relatório.
Inicialmente, não há falar extinção do feito, em razão da perda
superveniente de interesse processual.
Não obstante, tenha ocorrido certa flexibilização das restrições
impostas em razão da pandemia, mormente ante o avanço de fase da cidade no
“Plano São Paulo”, não se vislumbra a perda superveniente do objeto,
porquanto ainda que em menor grau, há certa ingerência do Poder Público no
desempenho da atividade da impetrante.
De outro lado, não é caso de extinção do feito sem julgamento do
mérito, em razão da inadequação da via eleita.
Neste ponto, peço vênia, para alterar o posicionamento que vinha
adotando até então e, assim, curvar-me a entendimento firmado pelo Colendo
Órgão Especial, desta Egrégia Corte.
Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.
Superadas estas questões iniciais, presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.
A segurança deve ser denegada
O mandado de segurança é uma ação constitucional prevista no
inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição Federal e disciplinada na Lei Federal
no 12.016/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/15
Leciona Bernardo Gonçalves Fernandes1 que:
“Podemos conceituar o mandado de segurança como uma ação constitucional de
natureza civil e procedimento especial, que visa proteger direito líquido e certo
lesionado ou ameaçado de lesão, não amparado por habeas corpus ou por habeas data,
em virtude de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas”.
O artigo 5o, da Lei no 12.016/09 limita as hipóteses de cabimento
do mandado de segurança e preceitua:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Delineado este panorama, verifica-se que no caso em apreço a
impetrante se insurge contra ato emanado do Ilustre Senhor Prefeito do
Município de São Paulo, por meio do Decreto no 59.473/2020, alterado pelo
Decreto no 59.839/2020, que estabelece normas para o funcionamento de
1 Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6a edição. Editora
JusPodivm, 2014, pág. 463.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/15
estabelecimentos de comércio e de serviços localizados na cidade de São Paulo,
dispondo sobre o procedimento, condições e diretrizes para a gradual
retomada de atividades, em conformidade com as diretrizes do Governo
Estadual; prorroga o prazo previsto no artigo 1o do Decreto Municipal no
59.298, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre o combate à pandemia de
Coronavírus.
É notório que, no início do ano de 2020, foi declarada a pandemia
mundial provocada pelo novocoronavírus (COVID-19).
Diante deste estado pandêmico, visando o enfrentamento da crise
sanitária, a manutenção do sistema único de saúde (SUS) e, sobretudo, a
proteção da população o Poder Público adotou medidas restritivas de
liberdades a fim de evitar a proliferação do vírus e, consequentemente, o
aumento das taxas de contágio.
Nesse diapasão, os entes federativos se debruçaram na tarefa de
editar atos normativos.
No âmbito federal, foi editada a lei no 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
O artigo 3o da lei supramencionada listou uma gama de medidas
para enfrentamento do estado emergencial, dentre as quais o isolamento e a
quarentena.
Especificamente, no que concerne ao estado de São Paulo, foi
editado o Decreto no 64.881/20, que estabeleceu diretrizes para a quarentena
bandeirante. E, posteriormente, houve a edição do Decreto no 64.994, de 28 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/15
maio de 2020 que instituiu o “Plano São Paulo”.
Desta maneira, observa-se a existência de um conjunto de atos
normativos, emanados de diferentes entes federativos, visando o
enfrentamento da atual crise sanitária.
Buscando imprimir efetividade e autonomia às determinações
regionais e locais, restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em
sede de medida cautelar (ADI 6341):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o do
art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a
atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do
art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá
dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro Relator
e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto à
interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os
Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão
o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas
de Castro Rivas; pelo amicus curiae Federação Brasileira de
Telecomunicações FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto
Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou
suspeição
o
Ministro
Roberto
Barroso.
Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário,
15.04.2020
(Sessão
realizada
inteiramente
por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/15
Recentemente, no bojo da ADPF 672, mais uma vez o Pretório
Excelso manifestou-se acerca do tema:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
(COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL
13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À
DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO
À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.
COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO
PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II,
24, XII, E 25, § 1o, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO
DAS
MEDIDAS
PREVISTAS
EM
LEI
FEDERAL.
ARGUIÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de referendo de
medida cautelar em julgamento definitivo de mérito,
considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à
matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12
da Lei 9.868/1999. 2. A gravidade da emergência causada pela
pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades
brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação
concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as
medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e
manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre
com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de
equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e
independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais
valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer
personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/15
essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 3. Em relação
à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a
existência de competência administrativa comum entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF),
bem como prevê competência concorrente entre União e
Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa
da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber,
desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e
prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa
do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990),
com a consequente descentralização da execução de serviços,
inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância
sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei 8.080/1990). 4. O
Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no
planejamento e coordenação das ações governamentais em
prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar,
unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e
municipais
que,
no
exercício
de
suas
competências
constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei
13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a
imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena,
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio,
atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros
mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do
número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da
validade formal e material de cada ato normativo específico
estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela
autoridade jurisdicional competente. 5. Arguição julgada
parcialmente procedente.
(ADPF 672 MC-Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/15
Tribunal
Pleno,
julgado
em
13/10/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-260

DIVULG
28-10-2020
PUBLIC
29-10-2020)
Destarte, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal definiu que a
existência de normativo federal não subtrai a competência dos demais entes
federativos no combate ao novo coronavírus, mormente diante da magnitude
da pandemia.
Logo, diferentemente do alegado pela impetrante, não há direito
líquido e certo ao afastamento da incidência do decreto municipal que dispõe
sobre o combate do estado pandêmico, em âmbito local.
Nesse sentido a jurisprudência deste Colendo Órgão Especial:
Mandado de segurança. Imposição de regras de quarentena em
razão da pandemia que corre. Ausência de prevalência do
Decreto Federal 10.282 sobre a normatização estadual
referente ao exercício das atividades da impetrante, de
comercialização de veículos. Necessidade de observância do
chamado Plano São Paulo, independentemente da fase em que
se encontre a região na qual situado o estabelecimento.
Preservação, ainda por isso, do interesse processual.
Denegação da ordem.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2096328-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
20/10/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/15
Mandado de segurança. Impetração manejada por pessoa
jurídica atuante no segmento de comércio de veículos.
Impugnação dirigida contra os termos do Decreto Estadual n°
64.881/20, que disciplina a medida de quarentena vigente no
Estado de São Paulo. Ressalvado o posicionamento individual
deste Relator quanto à incidência da Súmula 266, do STF, ao
caso dos autos, ainda que admitida a adequação da via eleita,
não há direito líquido e certo a ser tutelado no caso em
julgamento. Entendimento do Plenário do STF no sentido de
que, embora legítima a competência da União para fixar
normas sobre o combate aos gravosos efeitos da atual
pandemia, deve ser assegurada aos demais entes federativos
autonomia e independência para dispor sobre tais medidas. No
âmbito da competência concorrente, à exceção das questões de
inequívoco alcance nacional, prevalece o quanto deliberado
pelos Estados e, suplementarmente, as regras municipais.
Tratando-se de controvérsia que abrange o funcionamento de
pessoa jurídica atuante na revenda de automóveis, sem a
demonstração de interesse nacional quanto à matéria,
preponderam as regras contidas no Decreto Estadual
64.881/20 e atos normativos correlatos. ADI 6341, ADPF
672/DF e SS 5413/SP. Edição do Decreto 64.994/20.
Instituição do Plano São Paulo, "resultado da atuação
coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a
sociedade civil". Instrumento que disciplina a retomada
gradual das atividades econômicas em âmbito estadual, além
de dispor sobre medidas de enfrentamento à crise sanitária em
curso. Estabelecimentos comerciais da impetrante situados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2122784-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/15
zonas regionais enquadradas na "Fase 3 Amarela". Na etapa
em questão, embora existentes restrições ao funcionamento
das atividades não essenciais dos setores de "comércio" e
"serviços", os estabelecimentos da impetrante têm permissão
para funcionar. Apesar de não configurada a perda do interesse
processual visto que a autora pretende afastar por completo
a incidência das regras estaduais, com a prevalência da
normativa federal que aborda a mesma matéria
, resta
evidente que, mediante critérios técnicos e dentro de sua
esfera
de
atribuições,
a
autoridade
impetrada
vem
disciplinando a retomada gradual de seu setor de atuação.
Indevida, portanto, a intervenção judicial no tema. Segurança
denegada.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2094955-
91.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)
Desta maneira, não há direito líquido e certo a ser reconhecido.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a segurança.
ALEX ZILENOVSKI Relator